Tribunal: TJBA
Processo: 8122092-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122092-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INCORRETA DA SÉRIE TEMPORAL INCORRETA PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS PACTUADOS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. CORREÇÃO DO JULGADO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, O QUE CONDUZ AO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E À MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IV contra acórdão que, ao prover parcialmente apelação interposta por Julio Cesar de Araújo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado de financiamento para aquisição de veículos. O embargante sustenta omissão e erro material ao não se reconhecer a natureza jurídica correta da contratação (empréstimo pessoal com garantia veicular), defendendo a regularidade dos juros pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na definição da modalidade contratual, com impacto na aferição da taxa média de mercado aplicável; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, à luz dos dados corretos do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes possui natureza jurídica de empréstimo pessoal com garantia de veículo, e não de financiamento para aquisição de bem, conforme demonstrado nos autos.

4. A utilização da taxa média de mercado relativa a financiamento de veículos constitui erro material, pois a modalidade contratada foi de crédito pessoal não consignado com garantia.

5. A taxa de juros pactuada (3,55% ao mês e 51,99% ao ano) está abaixo da média de mercado vigente à época do contrato (5,32% ao mês e 86,25% ao ano), conforme dados do Banco Central.

6. Inexistente abusividade nos encargos remuneratórios, afasta-se o reconhecimento de onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada.

7. Verificada a pertinência da insurgência, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material identificado e, em consequência, afastar o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, o que conduz ao desprovimento da apelação e à manutenção integral da sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. Para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, deve-se adotar a taxa média de mercado correspondente à modalidade efetivamente pactuada.

2. Não há abusividade na taxa de juros quando esta se mostra inferior à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada.

3. O erro material quanto à análise da taxa de juros remuneratórios pode ser sanado por embargos de declaração com efeitos infringentes, quando tal equívoco influenciar no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, AREsp 2.163.253; REsp 2.009.614/SC; REsp 1.061.530/RS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2